Tribunal: CARF
Processo: 13884.000748/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.000748/2009-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.033 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
EDERALDO JOSE VINHAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 45) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 30/39), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

DA NOTIFICAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000748/2009-01
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.033 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000748/2009-01

O processo refere-se a Notificação de Lançamento, relativo ao(s)
ano(s)calendário de 2004 por meio do qual foi exigido o valor de R$ 12.937,12
(...)
A notificação em foco decorreu da Dedução Indevida de
Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, Dedução Indevida de Despesas com Instrução e
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito
tributário, acima referido, encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação
até a presente data.
 Dedução Indevida de Dependente
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi
glosado o valor de R$ 5.088,00 deduzido indevidamente a título de
Dependentes, por falta de comprovação
 Dedução Indevida de Despesas Médicas
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi
glosado o valor de R$ 1.056,39 deduzido indevidamente a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação.
 Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi
glosado o valor de R$ 965,30 deduzido indevidamente a título de
Contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de
comprovação.
 Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi
glosado o valor de R$ 1.560,00 deduzido indevidamente a título de
Despesas com Instrução, por falta de comprovação.
 Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi
glosado o valor de R$ 20.128,27 deduzido indevidamente a título
de pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação.
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 11/05/2009. A ciência
pelo(a) contribuinte ocorreu em 19/05/2009. O(a) contribuinte ingressou com a
impugnação em 10/06/2009. Alegando, em síntese:
 Deduções referentes à pensão alimentícia, dependentes,
despesas médicas e previdência privada a serem consideradas
por Direito. Deduções essas que foram lançadas no Informe de
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.033 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000748/2009-01

Rendimentos fornecido pelo órgão empregador e despesas com
instrução comprovadas conforme recibo.
 Solicita cancelamento do débito fiscal.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE
É considera válida a dedução de dependente devidamente
comprovado.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Devem ser aceitas as deduções médicas efetivamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA E FAPI.
Comprovados os pagamentos efetuados a título de Previdência e
FAPI deve-se aceitar as deduções pleiteadas na declaração de
ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Deve ser aceita a dedução de despesas com instrução efetivamente
comprovada.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução de importâncias pagas a título de Pensão Alimentícia
somente é cabível quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública. Na falta
de comprovação, por documentos hábeis, desta condição, é de se
manter o lançamento nos exatos termos em que efetuado.

A 11a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação mantendo a
glosa de pensão alimentícia, assim se manifestando.
(...)
O contribuinte apresentou COMPROVANTE DE RENDIMENTOS
PAGOS E DE RETENÇÃO DE I.R. NA FONTE, emitido por EMBRAER EMP
BRAS DE AERONAU SA, no qual constam as despesas informada.
Entretanto, não juntou a decisão judicial que autoriza tal dedução.
Portanto, a glosa deve ser mantida.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, juntando
documentos.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.033 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000748/2009-01

Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 17/10/2011 (e-fl. 44); Recurso Voluntário
protocolado em 31/10/2011 (e-fl. 45), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o contribuinte maneja recurso próprio.
A r. decisão primeira, fincou entendimento quanto a glosa de dedução de pensão
alimentícia, devido ao fato do contribuinte não ter juntado a decisão judicial que autoriza a
dedução.
O recorrente faz sua defesa apenas anexando documentos, requer a improcedência
da ação fiscal.
Muito embora a destempo o contribuinte colacione documentos às e-fls. 46/47, eu
os recebo tendo como estribo o Princípio da Verdade Real, isto porque o PAF tem como escopo
o aperfeiçoamento do lançamento.
Assim nesta quadra de entendimento, com a juntada dos documentos e de outros
elementos no processo, assiste razão ao recorrente. Julgo improcedente a ação fiscal.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital